Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-71.2022.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701422-71.2022.8.07.0019 RECORRENTES: MARIA MARILENE ALBANO LIMA, CARLOS DE JESUS MENDES RECORRIDA: CONCEIÇÃO DE MARIA SAMPAIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Civil e processual civil. Ação de rescisão de comodato c/c reintegração de posse. Imóvel. Comodato verbal. Esbulho. Qualificação. Notificação extrajudicial. Comprovação da posse e do esbulho. Proteção possessória. Imóvel em processo de regularização. Disputa entre particulares. Resolução do conflito. Bem recebido pela comodante em programa habitacional. Comprovação. Comodato. Configuração. Denúncia. Notificação extrajudicial. Ultimação. Esbulho qualificado. Reintegração. Procedência. Acessões artificiais realizadas pelos comodatários. Indenização e direito de retenção. Reconhecimento. Posse de boá-fé (CC, arts. 1.219 e 1.221). Esbulho. Qualificação após a denúncia do comodato. Uso e fruição do imóvel pelos esbulhadores. Contrapartida pela fruição da coisa. Cabimento. Refutação do ilícito e prevenção do locupletamento ilícito. Contradição entre direito de retenção e indenização. Inexistência. Compensação. viabilidade. Nulidade da sentença. Ausência de fundamentação. Inocorrência. Apelação parcialmente provida. Sentença reformada. Pedidos parcialmente procedentes. Honorários modulados. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, no ambiente de ação de rescisão de comodato cumulada com reintegração de posse, julgara improcedente o pedido autoral, acolhendo em parte o pedido reconvencional, mantendo os réus na posse do imóvel tornado litigioso, sob o fundamento da ausência de comprovação do comodato e esbulho invocados como aparelhamento da pretensão inicial, e, em contrapartida, da posse exercitada pelos acionados. II. Questão em discussão 2. As questões objeto do apelo cingem-se à aferição da subsistência da posse da demandante da proteção possessória sobre o imóvel litigioso, da concertação de comodato verbal que permitira aos réus ocuparem parte da coisa e da qualificação de esbulho em razão da denúncia do comodato ultimada pela acionante, legitimando a reintegração da comodante na posse do imóvel com os consectários inerentes a essa resolução. III. Razões de decidir 3. A motivação da decisão judicial consubstancia viga de sustentação do encadeamento normativo que resguarda o devido processo legal, caracterizando-se como regramento constitucional iniludível que traduz garantia fundamental assegurada ao jurisdicionado de ter ciência dos motivos que conduziram determinado pronunciamento judicial, possibilitando-o analisar criticamente o decidido e, se o caso, devolvê-lo a reexame através do manejo do recurso adequado (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, II). 4. A sentença que examina de forma crítica e analítica todas as questões suscitadas, resultando da fundamentação que alinhara o desate ao qual chegara com estrita observância das balizas impostas à lide pelo pedido e seus contornos subjetivos, satisfaz, com louvor, a exigência de fundamentação jurídico-racional que lhe estava debitada como expressão do princípio da livre persuasão racional incorporado pelo legislador processual e à indispensabilidade de resolver estritamente a causa posta em juízo, não padecendo de vício de nulidade derivado de carência de fundamentação, notadamente porque não há como se amalgamar ausência de fundamentação com fundamentação dissonante da alinhada pela parte insatisfeita com o decidido (CF, art. 93, inc. IX). 5. A proteção possessória, ainda que derivada da propriedade, tem como pressupostos indispensáveis ao seu deferimento a caracterização da posse como exteriorização do domínio, o esbulho e a perda da posse, em se tratando de reintegração de posse, afigurando-se a data em que se verificara relevante somente para fins de delimitação do procedimento ao qual se subordinará o interdito, não afetando sua natureza possessória. 6. A comprovação da posse consubstancia premissa genética da invocação da proteção possessória, estando debitada sua comprovação à parte autora, por traduzir fato constitutivo do direito invocado, resultando que, evidenciado que, a par de efetiva titular dos direitos pertinentes ao bem, detinha e exercia posse sobre o imóvel, cedendo-o em comodato tácito à parte ré, tendo promovido a denúncia do vínculo precedentemente ao aviamento da postulação possessória, deve ser reintegrada na sua posse como expressão do poder de fato que exercia sobre a coisa. 7. Conquanto subsistente comodato tácito concertado entre os litigantes, a prévia denúncia do concertado, fluindo o prazo de desocupação constante da notificação extrajudicial recebida pelos comodatários, o fim do interstício assinalado enseja que se transmude na data em que fora denunciado o comodato, constituindo os comodatários em mora e transmudando-os em esbulhadores por resistirem em desocupar o imóvel cuja posse lhes havia sido permitida em caráter gratuito, determinando o acolhimento do pedido possessório com base nessa premissa temporal. 8. Emergindo a posse exercitada de comodato verbal entabulado entre as partes, reveste-se de boa-fé até a data em que fora o ajustamento denunciado, devendo os comodatários, como possuidores de boa-fé, serem indenizados quanto às acessões artificiais agregadas ao imóvel – benfeitorias úteis e necessárias -, assistindo-os, ademais, o direito de retenção até que sejam contemplados com a composição pecuniária (CC, arts. 1.219 e 1.221). 9. A par da indenização devida aos possuidores de boa-fé, persistindo na ocupação do imóvel após a denúncia do comodato e sua transmudação em esbulhadores, devem indenizar a proprietária a partir desse termo, não encerrando essa previsão contradição ou ato incompatível com a retenção, pois, se os assiste direito de perceberem a indenização irradiada pelas acessões agregadas ao imóvel, devem, em contrapartida, compensar a titular pelo tempo que ocuparam injustamente o imóvel, assegurada a compensação entre as indenizações, pois não lhes pode ser assegurado proveito econômico sem causa lícita (CC, art. 884). IV. Dispositivo 10. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Sentença reformada. Pedidos julgados parcialmente procedentes. Honorários modulados. Unânime. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, por suposta falha de fundamentação no acórdão recorrido; b) artigos 561 do CPC e 1.210 do Código Civil, sustentando que o acórdão deferiu a reintegração de posse sem prova do exercício anterior de posse legítima pela recorrida, ao passo que o conjunto probatório evidencia que os recorrentes ocupam o imóvel, de forma mansa e pacífica, há mais de vinte anos, com base em acordo verbal firmado em 2001; c) artigos 319, incisos III e IV, 330, § 1o, incisos I e II, e 492, todos do CPC, diante da inépcia do pedido de aluguéis, formulado de modo genérico, sem causa de pedir específica, fundamento jurídico ou critérios de cálculo; d) artigos 884, 1.214 e 1.219, todos do CC, pois a condenação representaria enriquecimento sem causa, ao exigir pagamento de aluguéis sobre edificação construída pelos próprios recorrentes. Nas contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios recursais e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome das advogadas MARÍLIA CARLOS DOS SANTOS GARCIA LEÃO, OAB/DF 6.702, e ALICE CAVALCANTE DE ARAUJO, OAB/DF 59.564 (ID 78264098). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo, haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, incisos IV e VI, do CPC, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à apontada ofensa aos artigos 561 do CPC, 884, 1.210, 1.214 e 1.219, todos do CC, porquanto o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas contratuais e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou: "Delineada a conceituação de possuidor, do que emerge dos autos fica patenteado que os apelados, em análise perfunctória, não ostentam esse atributo, conquanto usem do imóvel, e a apelante, a seu turno, evidenciara que efetivamente exercitava sobre a coisa esbulhada atos de posse, sobejando a inferência de que o comodato celebrado entre as partes, conquanto não estipulado prazo final para desocupação do bem, se findara com o transcurso do lapso temporal de 30 (trinta) dias que lhes fora concedido pela notificação extrajudicial, recebida de 26/08/2021[8], ou seja, em 24/09/2021, o que restara incontroverso nos autos. Assim, o não cumprimento da obrigação no prazo estipulado, a despeito de notificados extrajudicialmente, os transformara em esbulhadores. (...) Assim, obviamente, que ante a ocupação ilegítima do imóvel, a contar do momento individualizado, devem compensar a apelante pelo uso que fizeram do bem, até a data de sua efetiva devolução. A alforria dos apelados de arcarem com a indenização decorrente do uso do imóvel implicaria no desprovimento à apelante de qualquer compensação pelo período em que ficara desprovida da posse do imóvel e os apelados, em contrapartida, dele usufruindo de acordo com suas exclusivas conveniências, experimentariam enriquecimento desprovido de causa lícita e legítima". (ID 73477182). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar seguimento ao inconformismo no que tange à indicada violação aos artigos 319, incisos III e IV, 330, § 1o, incisos I e II, e 492, todos do CPC, eis que “Configurada a carência do indispensável requisito do prequestionamento, impõe-se o não conhecimento do recurso especial. Incide, sobre a hipótese, o óbice constante do enunciado da Súmula n. 211 do STJ, segundo o qual é ‘Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo’" (AgInt no REsp n. 2.195.165/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 25/6/2025). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrentes, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelas partes recorrentes. Logo, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, conforme requerido no ID 78264098. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021